Tribunal: STF
Processo: RE 115065
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-30
Data de publicação: 1988-06-30

Ementa:
Não constitui fundamento suficiente, a acarretar, para o alienante, a responsabilidade por danos resultantes de acidente de trânsito, a simples omissão do registro da venda do veículo, junto à repartição de transito e ao cartório de títulos, quando comprovado que a alienação efetivamente ocorreu antes do acidente e que o motorista do automóvel não era preposto do alienante.
Distinta, a hipótese dos autos, daquela regida pela Súmula 489, cuja diretriz compreende a responsabilidade perante terceiros de boa fé, em relação ao próprio contrato de compra e venda e não à responsabilidade civil perante terceiros.
Precedentes do Supremo Tribunal (RREE 105.817, 102.119, 106.835 e 109.137).
Recurso provido.